Tribunal: TJDFT
Processo: 0707213-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Com fundamento na natureza alimentar e no artigo 22, § 4o da Lei 8.906/1994, uma vez comprovado o direito do patrono em levantar o valor relativo aos honorários contratuais pela prestação do serviço profissional, é permitida a habilitação do crédito nos autos do processo.
2. Todavia, de acordo com a jurisprudência desta Corte, deve ser observada a prioridade das contrições anteriores por penhora no rosto dos autos referente a dívidas da parte credora com terceiros. Isso porque, como o crédito dos honorários advocatícios contratuais está vinculado ao valor a ser recebido pelo patrono, o advogado somente o receberá caso sobre eventual quantia de seu constituinte. Não sobrando, ao advogado, caso o patrono não o pague voluntariamente, caberá demandar contra ele em ação própria.
3. Assim, para que não haja confusão processual, somente quando a quantia for liberada ao patrono, poderá o advogado pedir o levantamento do valor que lhe é devido contratualmente, nos autos do próprio processo onde possui o crédito contratual. Caso não consiga êxito, deverá pleitear a cobrança pelos meios leis cabíveis.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.